Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO RÉU. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS. DEFEITOS NO MOTOR. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TABELA FIPE DO MÊS DA EFETIVA DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que os pleitos formulados na exordial contemplam a rescisão tanto do negócio jurídico de compra e venda do automóvel, quanto do contrato de financiamento para o pagamento dele, imperioso reconhecer a legitimidade passiva do banco Réu no caso em comento.
2. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que os Autores, adquirentes do veículo, são destinatários finais das atividades desempenhadas pelas Rés, razão pela qual se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
3. Comprovado o defeito de fabricação do motor do veículo, objeto do contrato de compra e venda realizado entre as partes, que causou mau funcionamento do bem e lhe diminuiu o valor, e não realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a rescisão do pacto com restituição de quantias, conforme lhe autoriza o art. 18, § 1o, do CDC.
4. A fim de evitar enriquecimento sem causa, o valor a ser restituído deve ser aquele constante da Tabela Fipe na data da efetiva devolução do bem, considerando-se que o veículo sofreu depreciação ao longo do tempo que está na posse da parte autora.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, no caso específico em que o consumidor adquire veículo zero quilômetro com defeito oculto e, em função dele, necessita interromper viagem de férias com a família, exigindo-lhe esperar socorro mecânico na estrada, em companhia do filho com poucos meses de vida, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração do dano moral suscetível de indenização.
6. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação e, a despeito das consequências geradas, as Rés não ofertaram a devida assistência técnica, a quantia a ser fixada a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, razão pela qual deve ser reduzido o montante arbitrado em sentença.
7. Apelação do terceiro Réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelações da primeira e segunda Rés conhecidas e parcialmente providas.